Tribunal: TJDFT
Processo: 0744850-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744850-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA, TECAR SIA VEICULOS E SERVICOS LTDA, TECAR MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA, ECS - EMPRESA CENTRALIZADORA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, PERFIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, JJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN. Além disso, ordenou a suspensão do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020, RESP 1.699.851/TO e RESP 1.692.023/MT, pelo Colendo STJ, com fundamento no art. 1.029, § 4o, do CPC (Tema no 986). Em suas razões, o agravante sustenta que a liminar não poderia ter sido deferida, por força de decisão proferida pelo colendo STJ determinando a suspensão nacional dos processos que discutem a incidência do ICMS aos componentes tarifários denominados TUST e TUSD. Além disso, ressalta que o excelso STF deferiu medida cautelar na ADI 7.195/DF para suspender os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022. Argumenta que, enquanto não houver deliberação definitiva acerca do tema, não se pode cogitar de verossimilhança nas alegações expendidas no writ, sobretudo porque, segundo afirma, não há probabilidade de êxito da tese expendida pela contraparte para justificar o direito líquido e certo alegado. Afirma que o óbice à cobrança do tributo sobre tais componentes tarifários afronta o pacto federativo, eis que impõe limitação à autonomia plena dos Estados para disciplinarem o ICMS, sobretudo porque as etapas de geração, transmissão e distribuição compõem o aspecto material do fato gerador. Sustenta que, tanto o colendo STJ, como também o excelso STF, deverão se debruçar sobre o tema no julgamento dos recursos acima citados e da ação direta de inconstitucionalidade. Afirma inexistir perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravada, eis que, vindo a se sagrar vitoriosa, os tributos pagos a maior serão ressarcidos via RPV ou precatório. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para indeferir a liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação sustentado pela parte agravante, ante a existência de incontáveis demandas que tramitam no âmbito desta egrégia Corte a respeito da incidência do ICMS sobre as tarifas acima mencionadas, capazes de culminar na diminuição da arrecadação tributária do ente público em prejuízo da coletividade. Além disso, quanto ao outro requisito legal, afigura-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha declarar ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação sustentado pelas partes recorridas. De fato, referido órgão colegiado, apreciando fatos semelhantes, assim decidiu: “(...) não há risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência (...), na hipótese em que a cobrança do ICMS contra a qual investe o autor da demanda, que inclui na base de cálculo a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Utilização do Sistema de Transmissão (TUST), vem sendo realizado há vários anos e pode ser facilmente compensada na hipótese de procedência do pedido, dada a natureza continuativa da relação jurídica tributária (...)” (Acórdão 1422025, 07322703520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator